Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602058-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
28/09/2022
Número: 0602058-05.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA -
Cargo: Deputada Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43173
218
27/09/2022 18:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.350

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0602058-
05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. APRESENTAÇÃO
TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
O R D I N Á R I A . P O S S I B I L I D A D E .
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Não se há de falar em omissão na
hipótese de apresentação tardia de
documentos, que só não foram apreciados
no acórdão porque não se encontravam nos
autos, mas configura omissão a não
apreciação de documento apresentado
antes do início da sessão de julgamento,
ainda que já decorrido o prazo concedido
para tanto.
2. Admite-se a apresentação extemporânea
de documentos faltantes enquanto o feito
ainda se encontra na instância ordinária,
ainda que a parte tenha se omitido quando
especificamente intimada. Precedentes do
TSE e deste Regional.
3. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, com efeitos modificativos.
Registro de candidatura deferido.
Num. 43173218 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 18:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718251307200000042139381
Número do documento: 22092718251307200000042139381

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43158857) opostos pelo Partido da Mulher Brasileira
em face do acórdão nº 61.262, por meio do qual esta Corte indeferiu o registro de candidatura a
Sandra Moreira dos Santos Silva para o cargo de Deputada Estadual face à não apresentação de
documentos obrigatórios.
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que os documentos teriam sido
juntados antes do início da sessão de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão de julgamento do dia 19/09/2022 (id. 43160207) e as razões foram protocoladas
em 18/09/2022 (id. 43158857).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 43173218 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 18:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718251307200000042139381
Número do documento: 22092718251307200000042139381

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.
a) Omissão
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que não
analisados documentos juntados antes do início da sessão de julgamento.
Com efeito, em que pese a juntada da certidão unificada da Justiça Federal
de 1º e 2º Graus não tenha observado o prazo concedido, sendo apresentada a
destempo, fato é que foi protocolada às 13:40 do dia 16/09/2022 (id. 43156303), alguns
minutos antes do início da sessão de julgamento e, até por isso, não foi apreciada
naquela ocasião.
Quanto a essa certidão, considera-se sanada a inconsistência.
Distinta é a situação relativa à certidão da Justiça Estadual de Primeiro Grau,
expedida pelo Ofício Distribuidor de Londrina, que somente foi protocolada às 14:18 horas
da mesma data (id. 43156373), sendo virtualmente impossível apreciá-la no curso da
sessão de julgamento, que já se havia iniciado.
Quanto a essa certidão, não há omissão alguma no acórdão, uma vez que
não é possível avaliar um documento que não foi apresentado antes do julgamento - aqui
ressaltando que, independentemente do horário exato em que o registro de candidatura
da candidata representada pelo embargante foi apreciado, a juntada do documento após
o início da sessão inviabiliza seu conhecimento naquela oportunidade. Se houve omissão,
foi da própria candidata ou do embargante, que não o apresentaram oportunamente.
ACOLHO EM PARTE, para sanar omissão quanto à certidão unificada da
Justiça Federal de 1º e 2º Graus.
b) Sucessivamente: possibilidade de juntada da documentação faltante na
instância ordinária
Nas suas razões, o embargante invoca precedente do TSE segundo o qual "A
juntada posterior de documentação faltante, em registro de candidatura, é possível
enquanto não exaurida a instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua
juntada" (AgRg no RO nº 060057426).
Com efeito, em que pese não possuir qualquer relação com a estreita via dos
embargos de declaração, cuja finalidade é outra, encontra-se assente na jurisprudência,
tanto do TSE quanto deste Regional, que se admite a juntada a destempo de documentos
obrigatórios.
No sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
Num. 43173218 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 18:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718251307200000042139381
Número do documento: 22092718251307200000042139381

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
(...)
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser
admitida a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a
instância ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não
fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou
declaração de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da
Res.-TSE nº 23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, RO nº 060259561/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS
19/12/2018]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
(...)
2. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo
435 do CPC, admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede
recursal, desde que nas instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha
atendido intimação específica para juntá-los em primeiro grau, face à
caracterização do ius honorum como direito fundamental. Precedentes.
3. Sendo pacífico na jurisprudência a possibilidade de juntada tardia de
documentos no processo de registro de candidatura enquanto não esgotada a
instância ordinária, o não conhecimento dos embargos de declaração
utilizados como meio e sua classificação como protelatórios é assaz
formalista, sendo imperativo o afastamento da sanção aplicada.
4. Homologada desistência parcial do recurso, conhecido e provido na
matéria restante.
[TRE/PR, RE nº 06000562720206160002, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
08/03/2021]
Face ao exposto, o conhecimento da documentação juntada tardiamente é
medida de rigor.
Com isso, a certidão da Justiça Estadual de 1º Grau ora apresentada é
suficiente para sanar a falha no registro da candidata do embargante.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração para, sanando omissão e conhecendo da documentação apresentada, DAR-
Num. 43173218 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 18:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718251307200000042139381
Número do documento: 22092718251307200000042139381

LHES EFEITOS MODIFICATIVOS para deferir o registro de candidatura à candidata
SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA ao cargo de Deputada Estadual, sob nº 35735
e opção de nome SANDRA MOREIRA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602058-05.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do EMBARGANTE:
JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369, MURILO DE DEUS DERZETTE - PR101452.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.09.2022.

Num. 43173218 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 18:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718251307200000042139381
Número do documento: 22092718251307200000042139381